Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707037-76.2021.8.07.0019 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO DE SOUSA RECORRIDO: JENILSON MOREIRA DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO NÃO ADIMPLIDO. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, CPC. ÔNUS ATENDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Legitima é a cobrança judicial a título de empréstimo inadimplido quando os elementos carreados aos autos conduzem à firme convicção quanto à regularidade do contrato verbal firmado entre as partes. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 373, inciso I, do CPC, 104 e 166, ambos do Código Civil, sustentando que o autor não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Aduz ausência de provas robustas e inequívocas acerca do contrato de empréstimo e do descumprimento de suas cláusulas. Pugna pelo reconhecimento da inexistência de relação jurídica de empréstimo, considerando a natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. Requer, por fim, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida também pleiteia a fixação de honorários em face do insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque, “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 373, inciso I, do CPC, 104 e 166, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “(...) verifica-se que os documentos carreados aos autos conduzem à formação de firme convicção quanto à regularidade do contrato verbal posto “sub judice”. (...) o requerido reconhece a dívida em diálogos realizados com o autor pelo WhatsApp (ID Num. 61524326 - Pág. 1). E o que chama mais atenção é que, perante o Poder Judiciário, as partes litigantes solicitaram a suspensão do processo por 8 (oito) meses, sob a justificativa de que o réu apelado tentaria obter recursos que possibilitassem o pagamento dos valores pleiteados, conforme se extrai da ata de audiência (ID Num. 61525269 - Pág. 2). Logo, não há qualquer indício capaz de revestir de credibilidade a alegação de vício na contratação, mesmo que verbal” (ID 65091327). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado dissídio jurisprudencial, pois “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003